Tribunal: TJMT
Processo: 1022661-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1022661-75.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA
AGRAVADO: MARIETE BENEDITA DA SILVA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO - RECOLHIMENTO TARDIO E NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4o E 5o DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratando-se de pressuposto objetivo de admissibilidade, a ausência do preparo leva à deserção do recurso quando o recorrente, embora intimado, apresenta recolhimento tardio e insuficiente, já que o pagamento se deu na forma simples, cuja complementação é expressamente vedada pela legislação de regência.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CEDASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattass Dias, nos autos da ação n. 0001456-20.2016.8.11.0041, ajuizada por MARIETE BENEDITA DA SILVA, que afastou a decadência por não vislumbrar as hipóteses estabelecidas pelo artigo 26 do CDC.
Consoante despacho lançado no Id. 65756989, a recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, de modo que, considerando o não atendimento ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC c/c o parágrafo único do art. 46 da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, lhe foi oportunizado o direito de efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção do recurso.
Após a manifestação da agravante da Instado a se manifestar a agravante (Id. 66014968), foi certificado no Id. 66205689 que ambos os recolhimentos se deram na forma simples - Guias 07916 e 13262 - conforme consta no sistema de arrecadação do FUNAJURIS.
O artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Por sua vez, o artigo 1.007, caput e §5o, do CPC estabelece:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)”
Assim, tratando-se de pressuposto objetivo de admissibilidade, uma vez constatado que o recolhimento do preparo se deu fora do prazo e de forma simples, contrário, portanto, ao estabelecido na legislação em vigor, a deserção é medida que se impõe.
Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora